Tribunal: TJES
Processo: 5021531-87.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Liminar; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021531-87.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR BARCELOS BORTOLINI

COATOR: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, 15 dias de detenção e 760 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material (art. 69 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória; (ii) apurar se há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto fixado na sentença e a continuidade da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, embora medida excepcional, é compatível com a presunção de inocência quando estiver adequadamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, conforme o art. 312 do CPP e o art. 5º, LXI, da CF/1988.

O crime de tráfico de drogas, sendo doloso e com pena máxima superior a 4 anos, admite a custódia preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelos elementos constantes nos autos e referidos na sentença condenatória, especialmente a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (1,635kg de cocaína e 1,475kg de crack), além das circunstâncias da fuga e desobediência à ordem policial.

A gravidade concreta da conduta — fuga em alta velocidade, resistência à abordagem e transporte de expressiva quantidade de drogas — justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos que evidenciem o risco de reiteração delitiva.

Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, sobretudo quando já expedida a guia de execução provisória, nos termos da Súmula 716 do STF.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021531-87.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR BARCELOS BORTOLINI
COATOR: JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR BARCELOS BORTOLINI
, preso preventivamente e condenado em Primeira Instância pela prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e desobediência (art. 333, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Sustenta a impetração, em síntese, que: (1) a prisão preventiva encontra-se desprovida de fundamentação idônea, violando os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do CPP; (2) o paciente possui ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes; (3) há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença; (4) são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

Nesses termos, requer que o paciente possa recorrer em liberdade da sentença penal condenatória prolatada em seu desfavor, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas, com expedição do correspondente alvará de soltura.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, a possibilidade de conjugação da prisão cautelar com o princípio da presunção de inocência, já que a própria Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXI, prevê a possibilidade deste tipo de custódia, desde que preservada a característica da excepcionalidade e quando subordinada à necessidade concreta, real, efetiva e justificada.

Quanto ao cabimento da segregação cautelar e à possibilidade de recorrer em liberdade, verifico que um dos delitos imputados ao paciente, isto é, tráfico de drogas, é doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 04 (quatro) anos.

As provas da materialidade e os indícios de autoria, requisitos insertos no
caput
do art. 312 do CPP, encontram-se consubstanciadas pelos elementos informativos angariados até então, notadamente aqueles indicados na sentença.

Logo, deve ser realizado juízo quanto ao risco, com base na gravidade concreta da infração, suas particularidades, e ainda, nas condições pessoais do agente.

No caso vertente, depreende-se da denúncia

que, no dia 03 de julho de 2025, em Vila Velha/ES, durante uma operação de fiscalização de trânsito (“Lei Seca”), o paciente, conduzindo veículo automotor,
desobedeceu a ordem de parada dos policiais militares
, empreendendo fuga em alta velocidade. Executou manobras perigosas e reiterou a recusa em atender às ordens policiais, sendo perseguido por diversas equipes, até colidir com um muro e tentar fuga a pé, sendo
capturado e imobilizado
.

O paciente fora preso em flagrante delito, transportando no interior do veículo:
1,635kg (um quilo e seiscentos e trinta e cinco gramas) de substância entorpecente conhecida por cocaína; e 1,475kg (um quilo e quatrocentos e setenta e cinco gramas) de substância entorpecente conhecida por crack
.

Portanto, as circunstâncias ligadas à sua prisão revelam a gravidade concreta do delito supostamente por ele cometido, demonstrando, por conseguinte e, pelo menos por ora, a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Conquanto a impetração alegue desproporcionalidade da prisão, a medida extrema foi decretada justamente em virtude da grande quantidade e variedade de drogas, aliado ao risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu ostenta registros em sua ficha criminal, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis, cumpre registrar que estas não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como, a meu ver, é o caso dos autos.

No que concerne à alegação de que a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena fixado em desfavor do paciente, entendo que não merece prosperar, sobretudo porque já foi determinada na sentença a expedição da respectiva guia de execução provisória.

Com efeito, com a expedição e correlata implementação da guia de execução provisória, pelo que se pode verificar no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) desta e. Corte de Justiça, permite-se a aferição de benefícios executórios antes do trânsito em julgado da condenação, em consonância com a Súmula nº 716 do e. Supremo Tribunal Federal.

Diante de tais considerações, entendo que a sentença penal condenatória que manteve a prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada, havendo demonstração da imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, pois demonstrada a gravidade concreta do crime em tese praticado.

Em consequência, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, o que demonstra a necessidade da manutenção de sua constrição preventiva, bem como a possibilidade de reiteração delitiva.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.